Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-20.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Prazo de entrega do imóvel atrelado à data de assinatura do contrato de financiamento. Descabimento. Necessidade de estabelecimento de prazo certo para a entrega da unidade. Evocação de caso fortuito ou força maior em razão da pandemia COVID-19. Não caracterização. Atividades de construção civil que não foram suspensas ou limitadas, tendo até

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Prazo de entrega do imóvel atrelado à data de assinatura do contrato de financiamento. Descabimento. Necessidade de estabelecimento de prazo certo para a entrega da unidade. Evocação de caso fortuito ou força maior em razão da pandemia COVID-19. Não caracterização. Atividades de construção civil que não foram suspensas ou limitadas, tendo até apresentado crescimento mesmo durante a quarentena. Atraso na entrega do bem reconhecido. Indenização por lucros cessantes devida até a data da efetiva entrega ou disponibilização do imóvel ao adquirente. Juros de mora corretamente fixados. Recurso improvido.